Tribunal: TJES
Processo: 0002001-22.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002001-22.2016.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO DE PAIVA ALVES e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002001-22.2016.8.08.0026

APELANTES: LUCIANO DE PAIVA ALVES, TDC CONSTRUCOES, CULTURA E SERVICOS LTDA, ANGELA DE FATIMA DE AGUIAR COUTINHO D ANGELO

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DE FASE INSTRUTÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Itapemirim/ES, condenando os apelantes com fundamento nos artigos 10, incisos I, II, IX, XI e XII, e 11, caput e inciso VIII, da Lei nº 8.429/92. Os recorrentes alegam nulidade da sentença por omissão no exame de provas essenciais à defesa e superficial fundamentação para indeferimento da prova pericial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida é nula em razão de:
(i) não realização do interrogatório pessoal dos réus, expressamente requerido com fundamento no art. 17, §18, da LIA; (ii) ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de produção de prova testemunhal tempestivamente formulado; (iii) indeferimento da prova pericial apenas em sentença, sem prévia apreciação ou fundamentação específica.

III. Razões de decidir
3. A sentença foi proferida sem o regular enfrentamento dos requerimentos probatórios formulados pela defesa, inclusive quanto ao interrogatório pessoal dos réus, cuja realização é obrigatória por força do art. 17, §18, da LIA.
4. A omissão na análise da prova testemunhal e o indeferimento da prova pericial apenas na sentença, sem decisão prévia que possibilitasse o contraditório, configuram cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, sobretudo em se tratando de ação sancionatória.
5. A instrução probatória é indispensável à apuração de elementos subjetivos da conduta e da existência de dolo, exigência reforçada pela jurisprudência atual e pelas alterações legislativas da Lei de Improbidade Administrativa.

IV. Dispositivo
6. Recursos providos. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002001-22.2016.8.08.0026

APELANTES: LUCIANO DE PAIVA ALVES, TDC CONSTRUCOES, CULTURA E SERVICOS LTDA, ANGELA DE FATIMA DE AGUIAR COUTINHO D ANGELO

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
LUCIANO DE PAIVA ALVES
,
TDC CONSTRUCOES, CULTURA E SERVICOS LTDA, ANGELA DE FATIMA DE AGUIAR COUTINHO D ́ANGELO
(os dois últimos em conjunto) contra a r. sentença de ID n. 11040943, da lavra do douto Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, Dr. RALFH ROCHA DE SOUZA, que julgou procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, aplicando severas sanções aos recorrentes com fulcro nos artigos 10, incisos I, II, IX, XI e XII, e 11, caput e inciso VIII, da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais (id 11040948) LUCIANO DE PAIVA ALVES alega. em síntese, que: (i) a sentença é nula por violar o art. 17, § 18, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), pois foi proferida sem a realização do interrogatório dos apelantes; (ii) houve cerceamento do direito de defesa, já que a sentença foi proferida sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal tempestivamente formulado e ainda, indeferimento de forma superficial da prova pericial; (iii) no mérito, afirma que a contratação realizada por adesão à ata de registro de preços estava amparada na legislação vigente, era vantajosa e necessária diante da urgência da situação, não havendo demonstração de dolo ou dano ao erário; (iv) aponta que o serviço foi integralmente executado, com respaldo técnico e fotos comprobatórias, e que a imputação de sobrepreço baseou-se em documento elaborado por pessoa politicamente inimiga, sem respaldo técnico; (v) sustenta que a sentença desconsiderou a boa-fé do gestor, a complexidade da gestão pública e os pareceres favoráveis constantes no procedimento administrativo; e (vi) destaca que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo não reconheceu qualquer irregularidade ou prejuízo ao erário em sede de análise do mesmo contrato. Diante disso, requer a anulação da sentença por vício processual ou, alternativamente, a sua reforma para absolver o apelante, por ausência de dolo e inexistência de dano ao patrimônio público. Deseja que o feito retorne à origem para regular instrução.

Por sua vez, TDC CONSTRUCOES, CULTURA E SERVICOS LTDA e ANGELA DE FATIMA DE AGUIAR COUTINHO D ́ANGELO em suas razões de id n. 11040951, arguem que: (i) a sentença é nula uma vez que o juízo de primeiro grau deixou de realizar o interrogatório dos apelantes, expressamente requerido, configurando error in procedendo e afronta ao devido processo legal; (ii) houve cerceamento ao direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção das provas tempestivamente requeridas, incluindo prova pericial e testemunhal, fundamentais para a demonstração da regularidade da contratação por adesão à ata de registro de preços; (iii) a sentença ignorou tese defensiva consubstanciada em documentação que comprovaria a inexistência de irregularidades no órgão gerenciador da ata (Município de Cariacica); (iv) no mérito, argumenta-se que a contratação foi precedida de ampla pesquisa de mercado e adotada diante da necessidade emergencial de prevenção de desastres naturais, nos moldes permitidos pelo sistema de registro de preços, sendo os serviços devidamente prestados e sem ocorrência de sobrepreço ou dano ao erário, como reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; (v) sustenta-se que a sentença impôs responsabilidade objetiva às apelantes, desconsiderando a boa-fé, os limites do conhecimento técnico da gestora e os pareceres favoráveis constantes no procedimento, em afronta ao art. 17-C da Lei nº 8.429/92 e à jurisprudência consolidada. Diante disso, requerem a anulação da sentença por vícios processuais ou, alternativamente, sua reforma, com a consequente absolvição das rés por ausência de dolo e inexistência de dano ao patrimônio público.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofertou contrarrazões no id 11040954, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Apesar de devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer no id 13395070, manifestando-se pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada a realização do interrogatório pessoal dos réus, a análise do pedido de produção de prova testemunhal e o reexame da pertinência da prova pericial, com posterior prosseguimento da instrução e novo julgamento da causa.

DA ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CAUSADORES DE NULIDADE DA SENTENÇA

A controvérsia inicial trazida pelos recorrentes cinge-se à análise da regularidade procedimental da sentença, diante das alegações de nulidade formuladas pelos apelantes, as quais convergem para a alegada supressão de atos instrutórios essenciais ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em especial: (i) a ausência de realização do interrogatório pessoal dos réus, expressamente requerido; (ii) a falta de análise do pedido de produção de prova testemunhal; e (iii) o indeferimento da prova pericial com fundamento genérico e desassociado da relevância técnica da matéria debatida.

Compulsando os autos, constata-se que, após a apresentação das defesas, foi conferida às partes a oportunidade para especificação de provas. Em resposta, os ora apelantes formularam requerimentos de produção de prova pericial, prova testemunhal e interrogatório pessoal, conforme petições de ID n. 25151105 e ID 11040475 fls. 1.570/1.575.

Entretanto, ao proferir a sentença, o juízo de origem limitou-se a indeferir o pedido de prova pericial, sob o argumento de que a matéria estaria suficientemente esclarecida por meio dos documentos acostados aos autos, deixando de se manifestar acerca dos demais pleitos, notadamente o interrogatório dos réus e a oitiva das testemunhas.

No que se refere ao interrogatório pessoal, trata-se de medida expressamente prevista no §18 do art. 17 da Lei nº 8.429/92, na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, segundo o qual, uma vez requerido, constitui etapa obrigatória do procedimento sancionatório. A omissão do juízo quanto à apreciação do referido pedido representa manifesta afronta à legalidade do rito especial previsto para as ações de improbidade administrativa, comprometendo a validade da sentença por vício insanável de procedimento.

Não se trata de mera formalidade processual. A exigência de realização do interrogatório pessoal do réu, quando tempestivamente requerido, traduz o reconhecimento do contraditório substancial, conferindo-lhe oportunidade efetiva de se manifestar, pessoalmente, sobre os fatos que lhe são imputados, sobretudo em hipóteses de sanções que implicam repercussões civis, políticas e patrimoniais gravíssimas.

Some-se a isso a omissão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, igualmente tempestivo e fundamentado. Não se verifica nos autos qualquer decisão de indeferimento, tampouco há qualquer pronunciamento judicial que indique a irrelevância ou a impertinência das testemunhas arroladas. A ausência de deliberação sobre o pedido ofende o disposto no art. 17, §10-F, inciso II, da Lei nº 8.429/92, que dispõe, de forma peremptória, ser nula a sentença que condena o réu sem a produção das provas tempestivamente requeridas, salvo decisão fundamentada em sentido contrário — o que, como se viu, não ocorreu.

Ressalte-se que a prova pericial, embora formalmente indeferida, o foi apenas por ocasião da sentença, sem qualquer decisão interlocutória prévia que permitisse às partes o exercício do contraditório sobre sua pertinência ou necessidade. O indeferimento tardio, fundado em justificativa genérica — ancorada exclusivamente na alegada suficiência documental dos autos e na suposta impossibilidade de realização de perícia retroativa — revela-se manifestamente insuficiente diante das especificidades do caso concreto. A controvérsia envolve matéria técnica complexa, relacionada à verificação de eventual sobrepreço contratual, às medições de serviços executados e à regularidade da execução contratual, aspectos que demandam, por sua própria natureza, instrução especializada. A supressão da deliberação em momento oportuno inviabilizou o exercício pleno da ampla defesa e comprometeu a formação adequada do convencimento judicial.

A ausência dessas três frentes de instrução — interrogatório, prova testemunhal e pericial — compromete não apenas o devido processo legal em sua dimensão formal, mas, sobretudo, prejudica a adequada apuração do elemento subjetivo das condutas atribuídas aos réus, aspecto essencial à configuração do ato ímprobo sob a égide da Lei nº 14.230/2021, a qual passou a exigir a demonstração do dolo específico para a responsabilização dos agentes.

Assim, ao julgar antecipadamente a lide, sem a realização das provas expressamente requeridas e sem fundamentação suficiente para indeferi-las, o juízo a quo incorreu em
error in procedendo
, o que torna a sentença insuscetível de convalidação.

No tocante ao recurso interposto por TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS LTDA e ANGELA DE FÁTIMA DE AGUIAR COUTINHO D’ANGELO, verifica-se que os vícios apontados são substancialmente coincidentes com aqueles suscitados por Luciano de Paiva Alves, revelando-se igualmente procedentes. A ausência de realização do interrogatório pessoal, a supressão da fase instrutória e a falta de manifestação sobre provas essenciais ao deslinde da controvérsia comprometem a validade do julgamento.

Esse entendimento encontra respaldo em julgados recentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive em outra ação de improbidade administrativa movida contra o mesmo apelante. No julgamento da Apelação Cível nº 0001945-86.2016.8.08.0026, a 3ª Câmara Cível reconheceu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, assentando que:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO E DEFERIDO ANTERIORMENTE PELO PRÓPRIO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DO DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA. TEMA 1199 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. O Juízo a quo, ressaltando que “a presente demanda se encontra inserida na Meta 4 do CNJ, e aguardava a realização de perícia desde 10/03/2020, de modo que já se passaram 3 (três) anos”, em sede de prolação de sentença, sem ouvir as partes, decidiu, de ofício, revogar o anterior deferimento da prova pericial e indeferir a produção de provas testemunhais, realizando julgamento antecipadamente a lide com a condenação dos réus. 2.
O julgamento antecipado da ação de improbidade administrativa, sem a produção de nenhuma prova judicial, após a prolação de decisão saneadora deferindo a produção de prova pericial e postergando a análise da necessidade das provas testemunhais, apresenta-se, além de contraditório, violador aos direitos fundamentais dos réus no processo, pois claramente tiveram contra si a prolação de uma condenação por improbidade administrativa sem a chance de se defenderem substancialmente em Juízo. 3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite da ação de improbidade administrava acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, da CRFB88/, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
4. Considerando as teses defensivas dos apelantes de que os fatos imputados na petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não contaram com sua participação, a inexistência de qualquer dolo na conduta dos agentes, e que adotaram todas as medidas cabíveis e necessárias com vistas à proteção do erário municipal, incabível o julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 355, I do CPC, diante da necessidade de produção de provas judiciais. 5. A abreviação do rito, mediante prematuro deslinde do feito, somente pode ocorrer quando não houver a necessidade de produção de provas (I, art. 355, CPC) e o conjunto probatório contido na ação for apto a condenação dos réus, sob pena de cerceamento de defesa. 6. Em razão da necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa (Tema nº 1199 do STF), imprescindível a abertura da fase instrutória para o deslinde da controvérsia relativa à responsabilidade dos réus. 7. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes e anteriormente deferida pelo próprio Juízo competente, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não existência de qualquer oportunidade para produção de provas, necessária ao seguro deslinde da demanda, mormente em razão da necessidade de se comprovar o dolo específico na espécie. 8. Recurso provido. Sentença anulada. Data: 16/Apr/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001945-86.2016.8.08.0026; Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Dano ao Erário. (grifei)

A condenação por improbidade administrativa não pode prescindir da ampla produção de provas, especialmente quando há resistência concreta dos réus quanto à ocorrência de dano ao erário ou à intenção dolosa, o que demanda instrução probatória aprofundada.

Dessa forma, coaduno com o parecer da douta Procuradoria de Justiça para reconhecer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam oportunizados: (i) o interrogatório pessoal dos réus, nos termos do art. 17, §18, da Lei nº 8.429/92; (ii) a análise concreta do pedido de produção de prova testemunhal; e (iii) o reexame da pertinência da prova pericial, com posterior prosseguimento regular da instrução probatória e novo julgamento da causa, com observância aos princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Prejudicado o exame dos demais fundamentos em razão do acolhimento da preliminar.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.